Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713019-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: USINA TERMELETRICA DE ANAPOLIS SOCIEDADE ANONIMA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O No curso do processamento do presente agravo de instrumento, foi deferida liminar pelo colendo STJ para sobrestar a prática de atos expropriatórios pelo juízo singular, entre eles o impugnado pelo presente recurso, que deferiu pedido formulado pela parte agravada, ordenando expedição de ofício aos bancos gestores (Bradesco e Itaú Unibanco S/A), a fim de que promovam depósito em juízo dos valores que haveriam que ser repassados às partes executadas, em razão de contratos de fornecimento de energia elétrica. Intimada a recorrente para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, tal parte esclareceu, na petição id. 10475121, que a decisão proferida pelo colendo STJ – consistente em tutela de urgência – ostenta caráter provisório, de forma que, eventualmente revogada, culminaria em evidente insegurança jurídica, no caso de não conhecimento do presente recurso. Ressalta, ademais, que o conflito de competência, que tramita naquela colenda Corte, tem por objeto a sustação de atos constritivos enquanto perdurar a recuperação judicial da agravante, ao passo que o presente agravo tem por finalidade a reforma/cassação da decisão agravada, pedidos que, segundo afirma, são diversos e podem ser apreciados em instâncias judiciais distintas. Por meio do despacho de ID no 10958850, determinou-se a paralisação do feito até o julgamento do conflito de competência 166.787/GO. Cessada a causa de suspensão, os autos retornaram conclusos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica da consulta processual ao conflito de competência no 166.787/GO, o colendo STJ proferiu julgamento monocrático declarando a competência do juízo universal para a prática de atos de constrição do patrimônio da empresa recuperanda. Do seu turno, no feito de origem, o douto magistrado singular, em observância ao que restou decidido pelo colendo STJ, determinou a paralisação do feito para habilitação do crédito no juízo recuperacional (ID no 60864172), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado, eis que não mais remanesce a constrição judicial impugnada. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator